Tribunal: TJES
Processo: 5002114-90.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002114-90.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIENE MOZER POLONINI
AGRAVADO: POSTO VARGEM ALTA LTDA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002114-90.2021.8.08.0000

Recorrente: LUCIENE MOZER POLONINI

Recorrido: POSTO VARGEM ALTA LTDA

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

LUCIENE MOZER POLONINI
interpôs Recurso de
AGRAVO INTERNO
, em razão de
DECISÃO MONOCRÁTICA
que não conheceu do Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela Recorrente, em razão de intempestividade recursal.

Em suas razões recursais, aduz a Recorrente que “
A publicação da decisão proferida nos autos do processo de origem que ensejou o agravo de instrumento ocorreu em 03/03/2021, iniciando a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo em 04/03/2021. Transcorridos 08 (oito) dias úteis desde o início da contagem dos prazos, iniciou-se a suspensão dos prazos em 17/03/2021, tendo sido retomados os prazos em 10/05/2021, conforme mencionado no agravo de instrumento e conforme os atos normativos do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, já mencionados (em anexo). Sendo assim, da retomada dos prazos até o protocolo do respectivo agravo de instrumento, NÃO OCORREU o transcurso de 15 (quinze) dias úteis.”
.

Contraminuta pela rejeição do Agravo Interno.

É o relatório.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

LUCIENE MOZER POLONINI
interpôs Recurso de
AGRAVO INTERNO
, em razão de
DECISÃO MONOCRÁTICA
que não conheceu do Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela Recorrente, em razão de intempestividade recursal.

Em suas razões recursais, aduz a Recorrente que “
A publicação da decisão proferida nos autos do processo de origem que ensejou o agravo de instrumento ocorreu em 03/03/2021, iniciando a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo em 04/03/2021. Transcorridos 08 (oito) dias úteis desde o início da contagem dos prazos, iniciou-se a suspensão dos prazos em 17/03/2021, tendo sido retomados os prazos em 10/05/2021, conforme mencionado no agravo de instrumento e conforme os atos normativos do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, já mencionados (em anexo). Sendo assim, da retomada dos prazos até o protocolo do respectivo agravo de instrumento, NÃO OCORREU o transcurso de 15 (quinze) dias úteis.”
.

Com efeito, a Decisão Monocrática objeto do presente Recurso de Agravo Interno restou assim fundamentada,
in verbis:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

(...)

Cumpre observar,
ab initio,
que o Código de Processo Civil de 2015, inovou ao unificar o prazo recursal, com exceção dos Embargos de Declaração, para 15 (quinze) dias úteis,
verbo ad verbum
:

“
Art. 219.
Na
contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis
. (...)

Art. 1.003.

O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão
. (...)

§ 5º.
Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos
e para responder-lhes
é de 15 (quinze) dias
.”

Na hipótese vertente, verifica-se que a Recorrente foi intimada do
decisum
, em
03/03/2021
, esgotando o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, em
24/03/2021
, ao passo que a interposição do Recurso somente restou efetuada em
10/05/2021
, sendo indubitável a intempestividade do Recurso.

Nesse contexto, impõe-se pronunciar a ausência do pressuposto de admissibilidade recursal alusivo à tempestividade,
sendo desnecessário, inclusive, oportunizar prazo para que a Recorrente se pronuncie a respeito da questão
, na esteira da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Isto posto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, monocraticamente,
NÃO CONHEÇO do presente Recurso de Agravo de Instrumento
, porquanto inadmissível, eis que não preenchido o requisito extrínseco alusivo à tempestividade.

Intimem-se
as partes.

Publique-se
.

Transcorrido e
certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva
do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados,
remetendo-se
, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

Diligencie-se
.

Vitória-ES, 25 de outubro de 2021.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR”

Com efeito,
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
A suspensão dos prazos processuais fora do período estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça deve ser comprovada pelo recorrente por meio de documento idôneo no momento da interposição do recurso, sendo insuficiente a mera referência, nas razões recursais, a norma local ou a ato normativo emanado do tribunal de origem.
”
(
STJ
-AgRg no AREsp n. 2.010.774/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Na espécie, a Recorrente não comprovou haver ocorrido a suspensão dos prazos processuais no lapso temporal existente entre a data de deflagração do prazo recursal, em
03/03/2021
, e a data de interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, em

10/05/2021
, mormente não sendo a hipótese de suspensão nacional estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, impondo-se manter a intempestividade recursal.

Isto posto, conheço de nego provimento ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

Respeitosamente, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Anselmo Laranja.

VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Rememoro tratar-se de recurso de agravo interno interposto por
LUCIENE MOZER POLONINI

contra a r. decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de agravo de instrumento por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal alusivo à tempestividade, porquanto não comprovada eventual suspensão do prazo.

Em sessão pretérita, o eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho proferiu voto de relatoria no sentido de negar provimento ao recurso, sob o fundamento de que “a Recorrente não comprovou haver ocorrido a suspensão dos prazos processuais no lapso temporal existente entre a data de deflagração do prazo recursal, em 03/03/2021, e a data de interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, em 10/05/2021, mormente não sendo a hipótese de suspensão nacional estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, impondo-se manter a intempestividade recursal”.

Foi nesse contexto que, na sessão pretérita, solicitei vista dos presentes autos para melhor examinar a matéria submetida à apreciação deste egrégio colegiado.

Com a devida vênia ao entendimento encampado pelo eminente e culto Desembargador Relator, observa-se que o recurso de agravo de instrumento foi protocolizado em 10/05/2021, ou seja, durante a vigência do Ato Normativo nº 21/2021, que determinou a suspensão dos prazos relativos aos processos físicos a partir de 17/03/2021, em razão da pandemia, designando a data de 03/05/2021 para o retorno da contagem.

Note-se que a justificativa do artigo 1.003, §6º, do CPC, que impõe ao recorrente a comprovação da ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, segundo registra abalizada doutrina, decorre do fato de que
“o STF e o STJ são Tribunais de alcance nacional”
, e
“por certo não estão obrigados a conhecer de todos os feriados em âmbito local, em todos os Municípios do País, que ensejem o não funcionamento dos serviços forenses apenas para determinada(s) localidade(s)”
(Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, 16ª edição, RT, páginas 2184-2185).

Sobre o tema, também já se manifestou a Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que concluiu que a referida norma
“não se aplica quando o feriado ocorrer no âmbito do próprio Tribunal em que será julgado o respectivo recurso, como no presente caso, sobretudo por se tratar, evidentemente, de fato notório, o qual dispensa comprovação, a teor do que dispõe o art. 374, inciso I, do CPC/2015”,
confira-se a ementa (grifos meus):

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O AGRAVANTE NÃO TERIA COMPROVADO, NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, A OCORRÊNCIA DE FERIADO LOCAL. INTERPRETAÇÃO DA REGRA DO ART. 1.003, § 6º, DO
CPC/2015. NORMA QUE NÃO TEM INCIDÊNCIA QUANDO O FERIADO LOCAL OCORRER NO PRÓPRIO TRIBUNAL QUE IRÁ JULGAR O RECURSO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se a regra do art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil de 2015, que determina a necessidade de comprovação de feriado local no ato de interposição do recurso, tem aplicação quando o feriado ocorrer no próprio Tribunal. 2. No presente caso, o Tribunal de origem entendeu que a parte recorrente deveria ter comprovado, nas razões do agravo de instrumento ali interposto, a existência de três feriados ocorridos no curso do prazo recursal, todos constantes nas Portarias 359/2018 e 386/2018 do TJCE, que declararam, respectivamente, ser "ponto facultativo para os servidores do Poder Judiciário do Estado do Ceará" os expedientes dos dias 19 e 29 de março de 2018, além do dia 30 de março de 2018 ("sexta-feira santa"). Em razão do descumprimento desse entendimento pelo recorrente, foi reconhecida a intempestividade do agravo de instrumento. 3. Interpretando a norma do art. 1003, § 6º, do CPC/2015, a Corte Especial do STJ decidiu que, "seja em função de previsão expressa do atual Código de Processo Civil, seja em atenção à nova orientação do STF, a jurisprudência construída pelo STJ à luz do CPC/73 não subsiste ao CPC/15: ou se comprova o feriado local no ato da interposição do respectivo recurso, ou se considera intempestivo o recurso, operando-se, em consequência, a coisa julgada" (AgInt no AREsp 957.821/MS, Corte Especial, Relator o Ministro Raul Araújo, Relator para acórdão a Ministra Nancy Andrighi, DJe de 19/12/2017). 4. Esse entendimento, contudo,
não se aplica quando o feriado ocorrer no âmbito do próprio Tribunal em que será julgado o respectivo recurso, como no presente caso, sobretudo por se tratar, evidentemente, de fato notório, o qual dispensa comprovação, a teor do que dispõe o art. 374, inciso I, do CPC/2015
. 5. Com efeito,
a razão de ser da regra prevista no art. 1.003, § 6º, do CPC/2015 consiste no fato de que os Tribunais de alcance nacional, como os Tribunais Superiores e o STF, não estão obrigados a conhecer todos os feriados ocorridos nos Estados e Municípios do país. Aliás, por essa razão, é que todos os precedentes citados no acórdão recorrido são oriundos do Superior Tribunal de Justiça
. 6. Logo,
a interpretação dada no acórdão recorrido de que a parte deve fazer prova de feriado estadual do Ceará no próprio TJCE, além de violar o princípio da razoabilidade, nega vigência aos arts. 374, inciso I, e 1.003, § 6º, do CPC/2015, impondo-se, assim, a reforma do decisum, a fim de que os autos retornem ao Tribunal de Justiça para o julgamento de mérito do agravo de instrumento, como entender de direito
. 7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.939.182/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.)

Com muito mais razão, com arrimo no princípio da cooperação, o referido entendimento merece ser aplicado ao presente caso concreto, em que a suspensão dos prazos não decorreu propriamente de feriado local, mas sim da necessária adoção, por este Poder Judiciário, por meio de uma sucessão de atos normativos, de medidas de segurança para o enfrentamento da pandemia da Covid-19.

Assim, mais uma vez pedindo vênia ao culto relator, Des. Namyr Carlos de Souza Filho, voto no sentido de dar provimento ao presente agravo interno para reconhecer a tempestividade do agravo de instrumento.

É como, respeitosamente, voto.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DOS PRAZOS REFERENTES AOS PROCESSOS FÍSICOS – PANDEMIA – COVID-19 – ARTIGO 1.003, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ATOS DE LAVRA DO PRÓPRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COMPROVAÇÃO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
O recurso de agravo de instrumento foi protocolizado em 10/05/2021, ou seja, durante a vigência do Ato Normativo nº 21/2021, que determinou a suspensão dos prazos relativos aos processos físicos a partir de 17/03/2021, em razão da pandemia, designando a data de 03/05/2021 para o retorno da contagem.

2
.
A justificativa do artigo 1.003, §6º, do CPC, que impõe ao recorrente a comprovação da ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, segundo registra abalizada doutrina, decorre do fato de que
“o STF e o STJ são Tribunais de alcance nacional”
, e
“por certo não estão obrigados a conhecer de todos os feriados em âmbito local, em todos os Municípios do País, que ensejem o não funcionamento dos serviços forenses apenas para determinada(s) localidade(s)”
(Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, 16ª edição, RT, páginas 2184-2185).

3
.
No caso concreto, a suspensão dos prazos não decorreu propriamente de feriado local, mas sim da necessária adoção, por este Poder Judiciário, por meio de uma sucessão de atos normativos aferíveis de ofício, de medidas de segurança para o enfrentamento da pandemia da Covid-19.

4
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Por maioria, dar provimento ao recurso.